Tribunal: TJSP
Processo: 1005127-38.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (queimadura do membro inferior esquerdo) e do nexo causal – Incapacidade total e permanente do autor para o trabalho demonstrada nos autos – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários do INSS e do autor parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005127-38.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
FLÁVIO ROQUE.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram
provimento em parte aos recursos. Sustentou oralmente o Dr. Renan Fernandes
Duarte", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005127-38.2019.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005127-38.2019.8.26.0291
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado/Apelante: Flávio Roque
Comarca: Jaboticabal
Voto no 37.162.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico

Comprovação pericial da lesão (queimadura do membro
inferior esquerdo) e do nexo causal Incapacidade total e
permanente do autor para o trabalho demonstrada nos autos
Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários do
INSS e do autor parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 455/457, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação proposta por Flávio Roque e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder aposentadoria por
invalidez acidentária, a partir da cessação indevida (fevereiro de 2016);
atualização monetária das parcelas em atraso, acrescidas de juros de
mora; honorários advocatícios de 10% sobre o total da condenação até a
data da sentença, além de conceder a tutela de urgência para implantação
do benefício.
Apela o INSS. Alega que a incapacidade do autor é
apenas temporária pugnando pela concessão do auxílio-doença e não da
aposentadoria por invalidez. Alternativamente, insurge-se contra o termo
inicial do benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005127-38.2019.8.26.0291 -Voto no
3
Recorre também o autor. Requer que o termo inicial
da aposentadoria seja a data do requerimento administrativo (14.09.2012)
ou da concessão do benefício NB 601.086.054-0 (20.03.2013). Por fim,
pugna pela incidência do IPCA-E para fins de atualização monetária.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido aos 06 de outubro de
2008, devidamente comunicado à autarquia (CAT
fls. 25/26), que
concedeu ao autor (ajudante geral em fundição junto à Martins Cruz Peças
e Acessórios Ltda.) auxílios-doença (fls. 508).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Amilton
Eduardo de Sá constatou que o segurado, em razão do acidente típico, é
portador de sequela de queimadura em perna e pé esquerdos: linfedema e
úlcera recidivante.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia técnica
e reconhecido tanto pela empregadora, ao emitir CAT, como pela autarquia
ao conceder-lhe auxílio-doença acidentário (fls. 508).
Por fim, o perito concluiu pela incapacidade total e
temporária do segurado para o trabalho.
Neste passo, de se registrar que o Juiz não está
adstrito ao laudo, podendo firmar seu convencimento com outros elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005127-38.2019.8.26.0291 -Voto no
4
objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC)” (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Assim, em que pese o entendimento do louvado, a
incapacidade total e permanente do autor para o trabalho ficou comprovada
nos autos.
Afinal, o acidente sofrido pelo segurado ocorreu no
ano de 2008 e mesmo após decorridos mais de dez anos, a prova médica
judicial (realizada em dezembro de 2019) constatou que seu quadro clínico
permanece com alterações, apresentando recidiva de sua ferida,
necessidade de curativos semanais e dificuldade, inclusive, para calçar
sapatos, bem como a bota de proteção utilizada em sua atividade laboral.
Aliás, verifica-se a dificuldade mencionada por meio
das fotos constantes no feito (fls. 6/7 e 129/134).
De se pontuar, também, que foram concedidos ao
autor seis benefícios temporários, com seu afastamento, no último deles
(NB 613.542.284-0), por um período de quatro anos sem apresentar
eventual melhora em sua condição física.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005127-38.2019.8.26.0291 -Voto no
5
Evidente, pois, a cronicidade do quadro clínico do
segurado, bem como a demonstração da consolidação de sua lesão.
Ademais, tratando-se de pessoa de pouca instrução
(até o segundo ano do ensino fundamental), contando com cinquenta e dois
anos, apresentando um histórico ocupacional braçal e levando-se em
consideração as restrições existentes, evidente que sua recolocação no
mercado de trabalho em outra função é praticamente nula.
Logo, a conclusão a que se chega é a de que a sua
incapacidade laborativa, na verdade, é total e definitiva para o trabalho.
Neste sentido, mutatis mutandis, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
- “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
PELA
INCAPACIDADE
PARCIAL
DO
SEGURADO.
NÃO
VINCULAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA,
PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor
social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência
Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação
exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005127-38.2019.8.26.0291 -Voto no
6
devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos
elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição
sócio-econômica, profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela
incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica
vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela
quando houver nos autos outros elementos que assim o
convençam, como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia
incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade,
seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido
mercado
de trabalho, para iniciar uma nova atividade
profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de
aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (AgRg no
AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, Dje 29.06.2012).
Sendo assim, em que pese o entendimento da
autarquia em sentido contrário, a concessão da aposentadoria por invalidez
acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da lei 8.213/91) era
mesmo medida que se impunha. É devido também o abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença NB 31/613.542.284-0 (15.02.2017 fls. 508),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005127-38.2019.8.26.0291 -Voto no
7
compensando-se os valores pagos administrativamente após esta data.
Isto porque, em que pesem as ponderações feitas
pelo autor em suas razões de recurso, por meio da documentação
encartada ao feito, bem como da perícia médica judicial, somente ficou
demonstrada, de forma efetiva, a consolidação de sua lesão após tal lapso
temporal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda,
o posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810
(RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do do
RE 870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento
do valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios arbitrados pela r.
sentença de fls. para a fase de conhecimento foram fixados dentro da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005127-38.2019.8.26.0291 -Voto no
8
modicidade recomendada, não comportando, desta forma, qualquer
alteração. Já a verba honorária devida pela fase recursal é de ser arbitrada
na fase de execução (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
Por fim, mantenho a tutela concedida em Primeiro
Grau, observando-se, contudo, a autarquia, que a espécie do benefício é
acidentária (92) e não previdenciária (32) conforme incorretamente consta
do documento de fls. 516.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntários do INSS e do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)